Tribunal: TJDFT
Processo: 0748591-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0748591-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECI MARIA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido e manutenção da Recorrente no plano de saúde da FASCAL. Postula a concessão de antecipação de tutela, haja vista que é portadora de diversas doenças graves que colocam em risco sua vida. Pretende assim a manutenção da antecipação de tutela outrora concedida em sede de agravo de instrumento para a continuidade do vínculo com o plano de saúde eis que seu desligamento seria ofensivo à dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à saúde. É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela pode ser antecipada desde que presentes a verossimilhança do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ao resultado útil do processo. Não há dúvida que o requisito de risco de dano irreparável ou de difícil reparação estão presentes. A Recorrente padece de patologias gravíssimas, que levam ao óbito, e, aparentemente em estágio irreversível. Quanto à verossimilhança da alegação, a questão é um tanto quanto mais complexa. Com efeito, é fato certo que não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, a Resolução no 155/1999 foi revogada e substituída pela Resolução no 296/2017, ANTES da exoneração da Recorrente. Assim, a norma aplicável ao caso é a Resolução no 296/2017 porque vigente ao tempo da exoneração da Recorrente quando fez a opção por permanecer no plano de saúde, nos limites da legislação vigente, ou seja, por 24 meses, sem possibilidade de prorrogação. Esse foi o fundamento da sentença e, por esse aspecto não há como fugir da interpretação. Como se vê, falta um requisito fundamental para a concessão da antecipação da tutela. É de se ver que o direito à saúde e, nos termos do art. 196 da CF, dever do Estado. Não é o caso de impor sua consecução a particulares. Ademais, não se pode afirmar que aqueles desprovidos de planos de saúde estão desprovidos de dignidade humana porque isso se aplica à maior parte da população brasileira. A relação da Recorrente com o Recorrido, nesse aspecto, é de caráter contratual, e não de serviço público. Assim, por ausentes os requisitos, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. I. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal